Tribunal: TJBA
Processo: 8034908-94.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8034908-94.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CECILIANA ALVES NOBRE

Advogado(s)
:
JONAS BENICIO DE SOUZA NETTO, FILIPE EDY SOUZA DE SA

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, JOAO PAULO RIBEIRO MARTINS

ACORDÃO

Ementa
:
D
ireito civil e processual civil.
A
pelação cível.
A
ção de cobrança de seguro obrigatório DPVAT.
I
ndenização por morte decorrente de acidente de trânsito.
R
econhecimento incidental de união estável com base em registros declaratórios constantes de boletim de ocorrência e certidão de óbito.
I
nsuficiência probatória para comprovação de convivência pública, contínua e duradoura.
Ô
nus da prova do fato modificativo incumbente à parte que o alega.
A
usência de prova robusta da existência de companheiro.
D
estinação integral da indenização às descendentes da vítima.
R
ecurso provido.

I. Caso em análise

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT decorrente de morte em acidente de trânsito, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a seguradora ao pagamento de metade da indenização às filhas da vítima, reservando a outra metade a suposto companheiro, sob fundamento de existência de união estável indicada em registros constantes de boletim de ocorrência e certidão de óbito.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em definir se registros declaratórios constantes de boletim de ocorrência e certidão de óbito são suficientes para comprovar a existência de união estável apta a justificar a reserva de metade da indenização do seguro DPVAT em favor de suposto companheiro da vítima.

III. Razões de decidir

3. A caracterização da união estável exige demonstração de convivência pública, contínua, duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família, conforme dispõe o art. 1.723 do Código Civil.

4. Registros constantes de boletim de ocorrência e certidão de óbito baseados exclusivamente em declarações do interessado possuem natureza meramente informativa e não constituem prova suficiente da existência de união estável.

5
. A alegação de existência de companheiro da vítima constitui fato modificativo da pretensão autoral, incumbindo à parte que o suscita demonstrar sua ocorrência, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

6
. A ausência de elementos materiais adicionais que indiquem convivência familiar, aliada à certidão previdenciária que atesta inexistência de dependente cadastrado na condição de companheiro, afasta a conclusão de existência de união estável.

7
. Não comprovada a existência de cônjuge ou companheiro, a indenização do seguro DPVAT deve ser integralmente destinada aos herdeiros da vítima, nos termos do art. 4º da Lei nº 6.194/1974 e do art. 792 do Código Civil.

IV. Dispositivo e tese

8
.
Recurso de apelação
provido,
para reformar a sentença no ponto impugnado e julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a ré ao pagamento da indenização no valor total de R$ 13.500,00, quantia a ser dividida em partes iguais entre as quatro autoras, acrescida de correção monetária desde a data do evento danoso (7/10/2020) e juros de mora a partir da citação, observada a sistemática de atualização estabelecida na fundamentação deste voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação

nº

8034908-94.2021.8.05.0001
, em que é apelante
ESPÓLIO DE CECILIANA ALVES NOBRE
e apelado(a)
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
DAR

PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.